Tribunal: TJDFT
Processo: 0706063-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MORAL CONFIGURADO. CRITÉRIO BIFÁSICO. DANO ESTÉTICO. OCORRÊNCIA. QUANTIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na presente hipótese questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar a responsabilidade civil do réu ao pagamento de indenização pelos danos materiais, estéticos e morais suportados em decorrência de acidente de trânsito causado pelo réu, bem como examinar os montantes estipulados na sentença recorrida.

2. A despeito das alegações articuladas pelo apelante em suas razões recursais, a regra prevista no art. 949 do Código Civil preceitua que nos casos de ilícito indenizatório o ofensor indenizará o ofendido por meio do pagamento dos valores das despesas concernentes ao tratamento e do eventual montante dos lucros cessantes até o final do período de convalescimento da vítima, além da obrigação de indenizar algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido.

3. Para que reste configurado o dano moral ou estético não é necessário que as marcas permanentes decorrentes dos eventuais ferimentos sejam constrangedoras ou humilhantes.

4. No caso concreto o dano experimentado pelo autor consistiu em comprometimento neurológico e alterações cognitivo-comportamentais caracterizada por ansiedade e agressividade, necessitando de acompanhamento em suas atividades diárias.

5. Quanto ao valor das indenização pelo danos morais tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm estabelecido que o arbitramento do montante não pode resultar nem no enriquecimento sem causa da parte, nem mesmo em seu aviltamento à vista do eventual estabelecimento de valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto.

6. Nesse contexto, a partir da análise da conduta do causador do dano e da alegada infringência à esfera jurídica extrapatrimonial experimentada pela vítima, bem como da condição financeira das partes, diante dos parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal em casos análogos, deve ser mantido o montante fixado na sentença recorrida.

7. Apelação conhecida e desprovida.